Tribunal: TJDFT
Processo: 0007892-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007892-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS DANIEL ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÙBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA DA DROGA. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. 1. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, a valoração da natureza e da quantidade da droga deve ser realizada na primeira ou na terceira fase de aplicação da pena, vedada a aplicação conjunta sob pena de bis in idem. 2. Correta a aplicação da fração no patamar de 3/5 para a redução da pena em razão do benefício do tráfico privilegiado, na terceira fase, uma vez que a pena não foi exasperada na primeira fase em razão da natureza da droga. 3. É inviável a restituição de valores apreendidos em contexto de tráfico de drogas quando não restou comprovada a licitude de sua origem. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 59 do Código Penal e 42, da Lei 11.343/06, ao deixar de aplicar a causa de diminuição de pena em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), ante o reconhecimento do tráfico privilegiado. Assevera ser necessária a análise conjunta entre a natureza e quantidade da droga, para a adoção de fração inferior para a causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirmou expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante à fração de redução da pena, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 59 do Código Penal e 42, da Lei 11.343/06, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à fração de diminuição da pena, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Ademais, a decisão combatida encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes” (AgRg no HC 604121/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 20/10/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023